Tribunal: STF
Processo: RE 97081
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-11
Data de publicação: 1982-06-11

Ementa:
A DUPLICATA NÃO ACEITA, MAS AVALIZADA, CONSTITUI PROVA LITERAL DE
DIVIDA LIQUIDA E CERTA, POIS O AVALISTA, COMO QUALQUER OUTRO
SIGNATARIO, SE OBRIGA PELO ACEITE E PELO PAGAMENTO.
NÃO PODEM O SACADOR E O AVALISTA, EM DUPLICATA DE SERVIÇOS,
BENEFICIAR-SE COM A ALEGAÇÃO DE QUE EMITIRAM UM TÍTULO QUE NÃO
CORRESPONDE A REALIDADE, EM DETRIMENTO DO ENDOSSATARIO CREDOR.
APLICAM-SE A FATURA E A DUPLICATA DE SERVIÇOS AS DISPOSIÇÕES
REFERENTES A DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL, NO QUE FOR CABIVEL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.